Tribunal: TJSP
Processo: 2259904-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação acidentária – Fase de execução – Inaplicabilidade da Sumula 111 do STJ em razão da nova sistemática processual prevista no art. 85 do CPC/2015 – Coeficiente da verba em questão que deve ser calculado sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.